Tribunal: TJMT
Processo: 0003381-38.2017.8.11.0034
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003381-38.2017.8.11.0034
RECORRENTE: MARCELO ALVES PUGA e ANDRESSA ARMELIN
RECORRIDO: LEONIR DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 77735981) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso das partes recorrentes, a fim de manter a fixação da verba sucumbencial por equidade, majorando-a para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) assim ementado (ID 85735493):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DESCONSTITUTIVA DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA EM SEDE RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO – DECURSO DO PRAZO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 9o e 98, § 6o DO CPC – DESCABIMENTO – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – DECURSO “IN ALBIS” DO PRAZO ESTIPULADO PARA O PAGAMENTO – PARCELAMENTO JÁ DEFERIDO – AUSÊNCIA DE AFRONTA À VIABILIDADE DO PARCELAMENTO – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA DE FORMA EQUITATIVA – VIABILIDADE – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 8o DO CPC C/C OS INCISOS DO § 2o DO MESMO ARTIGO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO - MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO INTERPOSTO PELA COOPERATIVA DE CRÉDITO.
Não há falar em afronta ao artigo 9o e 98, § 6o do CPC, uma vez que ante ao indeferimento do pedido de justiça gratuita, o qual foi mantido em sede recursal (agravo de instrumento), quando houve a intimação para o pagamento, mas decorrido o prazo estipulado, sem o devido recolhimento, ressaltando-se que o parcelamento já havia sido acatado anteriormente, e, ainda assim, não foi efetuado o pagamento.
É perfeitamente viável, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que a verba honorária de sucumbência seja fixada com base no artigo 85, § 8o do CPC, c/c os incisos do § 2o do mesmo artigo, tendo em vista que o feito foi extinto sem resolução de mérito, e que a demanda que se buscava a gratuidade ultrapassava a cifra de um milhão e meio de reais, e que tenha sido necessária a apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento e que houvesse a contestação de todas as alegações lançada na inicial da ação, mostrando-se necessária a adequação e majoração da verba em valores proporcionais, não entre os patamares correspondentes a 10% e 20%, mas de forma equitativa, tendo em conta os dispositivos mencionados.
(TJMT, ApCiv n. 0003381-38.2017.8.11.0034, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 04.05.2021)
Os embargos de declaração interpostos por ambas as partes foram rejeitados, conforme acordão de ID 104984979.
As partes recorrentes alegaram violação aos artigos 85 §§ 2o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a regra insculpida no §8o do mesmo dispositivo foi aplicada equivocadamente por este Sodalício.
Defenderam os recorrentes que o critério da equidade, ostenta caráter subsidiário, de forma que só pode ser utilizada quando impossível a aplicação do disposto no § 2o, o que não é o caso dos presentes autos, porquanto não se trata de ação de inestimável ou irrisório proveito econômico, muito menos de valor muito baixo. Ao revés disso, o valor da causa atribuído pelo recorrido ultrapassou a cifra de milhão de reais.
Requereram pela alteração do critério utilizado para o arbitramento da verba sucumbencial, a fim de subsumi-lo à regra geral prevista no artigo 82§2o (dez a vinte por cento do valor atualizado da causa, haja vista a extinção do feito, sem julgamento de mérito.
Recurso tempestivo (ID 109428465) e preparado (ID 109219488).
Contrarrazões (ID 112608998).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, as partes Recorrentes alegaram que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorreu no presente caso, porquanto a causa tem valor certo e determinado.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.